Tribunal: STF
Processo: ARE 1443525
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU e o Município de Santos formalizaram, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recursos extraordinários (eDOC 19 e eDOC 21, respectivamente) contra acórdão (eDOC 17) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA.



    — Auxílio-moradia e inclusão de família em programa habitacional — Possibilidade.



    — Demonstrados requerimento administrativo e a situação de vulnerabilidade social, impõe-se o beneficio do auxílio-moradia, até a cessação da necessidade, ou até a inclusão da família em programa de habitação coletiva.



    Sustentam, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais por ter acolhido o pleito intentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em ação acão civil pública para determinar o pagamento de auxílio-aluguel a certa família em situação de vulnerabilidade social; para cadastrá-la no Conselho Municipal de Habitação; bem assim para também inseri-la junto à CDHU e à COHAB para o fim de ser contemplada, em caráter prioritário, por um destes programas habitacionais.



    Ao final, a CDHU requer o provimento de seu apelo excepcional para o fim de reformar “totalmente o V. Acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Estado de São Paulo devendo ser mantida a decisão da Comarca de Santos, com seus próprios fundamentos e preservando o regramento constitucional afrontado pelo V. Acórdão recorrido no que se refere ao art. 5º, “caput”, art. 6º e art. 227 da Constituição Federal” (eDOC 19, fl. 12).



    Por sua vez, o Município de Santos pugna pelo “conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para o fim de reformar o acórdão proferido em sede de apelação e reconhecer a legalidade da atuação municipal, vez que o v. decisum nega vigência ao artigo 30, incisos I, II, VIII e IX, da Constituição Federal” (eDOC 21, fl. 8).



    Não admitidos ambos os apelos excepcionais por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDOC 25 e eDOC 26, respectivamente), foram formalizados agravos (eDOC 29 e eDOC 30, respectivamente) endereçados ao Supremo Tribunal Federal, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional interposto pelo Município de Santos, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDOC 21, fls. 3-4):



    DA REPERCUSSÃO GERAL.



    A repercussão geral como requisito necessário do Recurso Extraordinário está prevista pelo Artigo 102, § 3º da Constituição Federal e artigo 1.035 do Código de Processo Civil e está presente quando há interesse geral pelo desfecho da causa, ou seja, quando houver transcendência.



    O caso em apreço indica a existência da repercussão geral, já que a questão é relevante tanto do ponto de vista jurídico como econômico. 



    Do ponto de vista jurídico há a repercussão geral, uma vez que a decisão vergastada pode criar um perigoso e relevante precedente, visto que arrosta princípios constitucionais intangíveis.



    A repercussão geral jurídica está umbilicalmente ligada à repercussão geral econômica e a hipótese dos autos repercute no orçamento municipal.



    Assim, demonstrada a repercussão geral, tanto no que tange a parte jurídica da questão, quanto na parte econômica, ainda mais por ser a recorrente uma pessoa jurídica de direito público, que tem por finalidade atender os interesses da coletividade, deve essa Colenda Corte receber e dar provimento ao presente apelo excepcional, pelas razões jurídicas a seguir demonstradas.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    Em relação ao recurso extremo formalizado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, tenho-o também como inadmissível.



    No caso, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao reformar a sentença e acolher o pedido deduzido pelo Parquet estadual em sede de ação civil pública, o fez com suporte na legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas. A propósito, colho do pronunciamento impugnado os seguintes trechos:



    Não é preciso discorrer muito mais sobre os aspectos fáticos do processo . Estamos diante de caso no qual família absolutamente vulnerável precisa de moradia fixa e digna. Os laudos psicossociais, nem sequer analisados na sentença, deixam claro que a ausência de um endereço fixo e salubre é obstáculo primordial à reestruturação dos laços familiares. Sem uma moradia adequada, Erick não tem condições de retomar ao convívio familiar, pois sua doença mental requer poucas ou nenhuma alteração nas rotinas e ambientes.



    O relatório informativo apresentado pela Secretaria de Assistência Social do Município de Santos, da mesma maneira, deixa claro que é urgente a necessidade de se incluir a família em programa de habitação popular, pois apenas assim será possível cogitar no retorno das crianças ao convívio familiar.



    Como se vê, portanto, o fundamento jurídico desta demanda não é apenas o direito à moradia, mas também todo um conjunto de direitos garantidos constitucionalmente às crianças e jovens com absoluta prioridade. Confira-se:



    Sendo assim, demonstrado que a ausência de moradia adequada à família em questão tem gerado violação a diversos outros direitos de Erick e Emanuel, dentre eles o direito à saúde e à convivência familiar, ambos previstos nos artigos 7° e 19° do ECA, não há discricionariedade da Administração Pública, tal como cogitou o magistrado sentenciante.



    [...]



    Bem se vê, portanto, que o caso não aponta para um juízo de conveniência e oportunidade do Município de Santos, senão para um dever.



    [...]



    Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para julgar procedente a ação e condenar o réu às seguintes obrigações de fazer: (a) manter o pagamento de auxílio-aluguel à família em questão até que venha a ser efetivamente inserida em programa de habitação coletiva; (b) cadastrar a família no Conselho Municipal de Habitação, tal como exigido pelo Município de Santos; (c) cadastrar a família tanto junto à CDHU quanto à COHAB para o fim de ser contemplada, em caráter prioritário, por um destes programas habitacionais. 



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido acima exposto, aponto o que restou decidido no ARE 1.008.545, Relator o ministro Alexandre de Moraes; no ARE 1.153.218, Relator o ministro Roberto Barroso; no ARE 1.329.245, no ARE 1.351.269 e no ARE 1.366.858, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux; entre outros.



    3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente